Tribunal: STF
Processo: ARE 1464999
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE RESERVA DE CRÉDITO NO MOMENTO DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO DOS CESSIONÁRIOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



     Aduzem os recorrentes, em síntese, que:



    “No caso em tela os recorrentes entabularam na data de 24/03/2000 com JOAQUIM FERREIRA escrituras públicas de cessão de direitos creditórios (Ids 416440449, 416440448 e 41640447) nas quais adquiriram 79,99% (setenta e nove vírgula noventa e nove por cento) do precatório nº 612/98, tratando-se de negócio jurídico perfeito e acabado. 



    Registre-se, por oportuno, que à época da lavratura das escrituras públicas de cessão de direitos (24/03/2000) não havia qualquer norma legal ou administrativa que obrigassem os recorrentes a comunicarem ao tribunal de origem acerca da cessão de crédito realizada. 



    Entretanto, como se percebe pela leitura do acórdão recorrido (Id 43170781), o E. Relator, de forma equivocada, data venia, decidiu por aplicar ao caso sub judice a norma constitucional inserta na EC nº 62/2009, posteriormente alterada pela EC nº 113/2021, que deu nova redação ao art. 100, §14 da CF de 1988, norma constitucional esta que entrou em vigor 09 (nove) anos após a realização do negócio jurídico perfeito e acabado, senão vejamos: 



    (...)



    Veja-se, pois, que o E. Relator, ao decidir aplicar retroativamente a EC nº 62/2009, alterada pela EC nº 113/2021, ao negócio jurídico perfeito e acabado realizado em 24/03/2000, feriu frontalmente a norma constitucional prevista no art. 5º, incisos II e XXXVI da CF de 1988, o que revela manifesta inconstitucionalidade do acórdão recorrido, confira-se: 



    (...)



    Por outro lado, não custa lembrar que apesar de não estarem obrigados a comunicar o tribunal de origem acerca da cessão realizada devido a ausência de norma legal ou administrativa neste sentido, os recorrentes apresentaram perante o DISTRITO FEDERAL pedidos de compensação de tributos com precatórios, os quais foram devidamente aceitos e homologados pelo ente público (Ids 41640450, 41640451 e 41640452), sendo certo que o DISTRITO FEDERAL tinha pleno conhecimento de que os recorrentes eram titulares de 79,99% (setenta e nove vírgula noventa e nove por cento) do precatório nº 612/98. 



    Mesmo tendo ciência de que parte (79,99%) do precatório nº 612/98 havia sido apresentado pelos recorrentes para compensação tributária perante o fisco o DISTRITO FEDERAL fez o pagamento integral do precatório ao antigo titular e cedente JOAQUIM FERREIRA sem a devida reserva de crédito aos recorrentes cessionários, ato ilícito este que ensejou o ajuizamento da presente ação. 



    Ora, o antigo titular e cedente JOAQUIM FERREIRA somente conseguiu fazer o levantamento integral do precatório nº 612/98 por que o DISTRITO FEDERAL, por ato omissivo, deixou de fazer a devida reserva da quota-parte (79,99%) pertencentes aos recorrentes. 



    Assim sendo, por ter aplicado retroativamente a EC nº 113/2021 ao negócio jurídico entabulado em 24/03/2000, época em que não havia norma legal ou administrativa que obrigassem os recorrentes a comunicar o tribunal de origem acerca da cessão realizada (mas o DISITRITO FEDERAL tinha pleno conhecimento), o E. Relator, ao proferir o acórdão (Id 43170781), feriu os dispositivos constitucionais contidos no art. 5º, incisos II e XXXVI da CF de 1988, devendo, pois, ser cassado pelo C. STF.” 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “III. Mérito. No caso concreto, a responsabilidade civil do ente federativo é primordialmente subjetiva (exceção ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal), tendo em vista que decorre de omissão (ausência de reserva de crédito no pagamento de precatório), e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa). Nesses casos, o Estado tem o dever de indenizar o dano causado ao particular decorrente da falha no serviço, cabendo ao prejudicado comprovar a culpa, a qual ocorre quando o serviço não funciona ou funciona mal, a demonstrar o nexo causal entre o dano sofrido e a falta na prestação do serviço. 



    IV. No ponto, os requerentes não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I), na medida em que a prova documental produzida não evidencia qualquer omissão a ser imputada ao Estado, o que afasta a imputação do atuar ilícito e eventual caracterização da responsabilidade estatal. 



    V. Isso porque, a par da formalização, mediante escrituras públicas (ids 41640447, 41640448, 41640449), de contratos de cessão de crédito de precatório, bem como da existência de pedido administrativo de compensação de débitos tributários com precatórios (ids 41640450, 41640451, 41640452), dispõe o artigo 100, §14º, da Constituição Federal que: ‘A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)’.



    VI. A prova documental produzida não comprova a efetiva comunicação das cessões de crédito ao Tribunal de origem (Tribunal Regional do Trabalho – 10ª Região, 2ª Vara do Trabalho de Brasília) e ao ente federativo devedor, a fim de resguardar a reserva do crédito do precatório cedido. Conforme registro de cessões (id 41640456), apenas consta como cessionário do Sr. Joaquim Ferreira o Sr. Carlos Beltrão Heller, de forma que o precatório foi expedido em conformidade com as informações disponibilizadas no processo. 



    VII. Não adveio a habilitação dos requerentes/cessionários no processo de expedição de precatório, de sorte que não há omissão estatal em relação à reserva do crédito do precatório aos requerentes. Resulta, pois, afastada a responsabilidade civil do ente federativo, pelo que a improcedência dos pedidos se torna medida impositiva. 



    VIII. No mais, a pretensão de cobrança dos respectivos valores, por força de eventual descumprimento contratual quanto à disposição dos valores da cessão de créditos de precatórios, deverá ser formulada contra quem de direito. Irreparável, pois, a sentença ora revista.” 



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e da interpretação das cláusulas do acordo firmado entre as partes, providências vedadas em sede recursal extraordinária.



    Ressalte-se que a Corte de origem, no julgamento que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, assentou o seguinte:



    “IV. Efetivamente, ainda que se possa cogitar da não retroatividade da EC n. 62/2009 (negócio jurídico aperfeiçoado nove anos antes da sua vigência), certo é que não resultou demonstrada qualquer omissão do ente federativo a atrair a sua responsabilidade (no caso, subjetiva) pelos alegados danos, uma vez que que o precatório foi expedido em conformidade com as informações disponibilizadas no processo (item VI da ementa ora revista). 



    V. Entrementes, em razão de não se revelar viável a exigência de que o ente federativo efetivasse a reserva de crédito do qual sequer teria conhecimento, a pretensão de cobrança dos respectivos valores, por força de eventual descumprimento contratual quanto à disposição dos valores da cessão de créditos de precatórios, deverá ser formulada contra quem de direito (item VIII da ementa ora revista).”



    Assim, o exame das questões postas pelos recorrentes fogem do campo do recurso extraordinário. Incidência das Sumulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.416.962/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/05/2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.340.245/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Artigo 97 do ADCT. Ausência de prequestionamento. Leilão. Bens imóveis. Pagamento com precatórios. Ofensa reflexa. Interpretação do edital. Exame de fatos e provas. Súmulas 279 e 454. 1. O art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), apontado como violado, carece do necessário prequestionamento. A Corte não admite prequestionamento implícito. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade da Lei nº 13.778/11 ao caso em tela e da ausência de previsão, no Edital nº 05/2014, da utilização de precatórios vencidos como pagamento para a aquisição de bens públicos oferecidos em leilão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.011.521/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/03/2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO PARCELADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.340.590/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/02/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Precatórios. Cancelamento. Necessidade intimação da parte. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa ou indireta. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.348.666/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/04/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente